Tribunal: TJSP
Processo: 1502575-93.2018.8.26.0318
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LESÃO CORPORAL – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SUFICIENTEMENTE PROVADAS. Diante da materialidade e autoria delitivas suficientemente provadas do crime de lesão corporal em prevalência das relações domésticas, de rigor a manutenção do decreto condenatório, afastada a tese da legítima defesa. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751979
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1502575-
93.2018.8.26.0318, da Comarca de Leme, em que é apelante ADENILSON SOUSA
DA SILVA JUNIOR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e CLÁUDIO MARQUES.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
WILLIAN CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502575-93.2018.8.26.0318 -Voto no 54.042
FLS. 2
APELAÇÃO CRIMINAL SEM REVISÃO No 1502575-93.2018.8.26.0318
COMARCA: LEME VARA CRIMINAL
JUÍZA SENTENCIANTE: FERNANDA OLIVEIRA SILVA
APELANTE: ADENILSON SOUSA DA SILVA JUNIOR
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
LESÃO CORPORAL

MATERIALIDADE
E
AUTORIA
DELITIVAS
SUFICIENTEMENTE PROVADAS. Diante da materialidade e
autoria delitivas suficientemente provadas do crime de lesão
corporal em prevalência das relações domésticas, de rigor a
manutenção do decreto condenatório, afastada a tese da
legítima defesa. RECURSO NÃO PROVIDO.
V O T O No 54.042
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença
de fls. 74/77, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação penal promovida
pela JUSTIÇA PÚBLICA contra ADENILSON SOUSA DA SILVA JÚNIOR para
condená-lo às penas de 3 meses de detenção, no regime inicial aberto, por
infração ao artigo 129, § 9o, do Código Penal, c.c. os artigos 5o, caput, e 7o, inciso
I, ambos da Lei no 11.340/06, concedido o recurso em liberdade.
Sustenta o réu que agiu sob o manto da legítima defesa,
pleiteando sua absolvição, alegando, ainda, que, tanto ele como a vítima estavam sob
domínio de violenta emoção. Alternativamente, quer sua absolvição com base no
princípio in dubio pro reo. Subsidiariamente, requer redução da pena imposta e
substituição por restritiva de direitos (fls. 79/83).
Apresentadas as contrarrazões pelo representante do
Ministério Público (fls. 90/92), a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento parcial do recurso, a fim de aplicar a suspensão condicional da pena (fls.
98/101).
É o Relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502575-93.2018.8.26.0318 -Voto no 54.042
FLS. 3
Trata-se de julgamento virtual.
Consta dos autos que, no dia 20 de novembro de 2018, no
período vespertino, na Rua General Osório, n. 31, Vila Santucci, na Comarca de
Leme, ADENILSON SOUSA DA SILVA JUNIOR, ofendeu a integridade corporal de
sua irmã Andressa Regina Ramos, causando-lhe lesões corporais de natureza leve.

Apesar do esforço dispendido em seu apelo, as provas
contidas nos autos conferem integral suporte à condenação do réu.
Na fase inquisitiva, o réu disse que residia no mesmo imóvel
de sua irmã Andressa e que se desentendiam com frequência, embora nunca tenha
agredido. Na data dos fatos, confirmou que houve um desentendimento entre eles e
sua irmã passou a lhe agredir e, como estava com um copo em mãos, arremessou o
mesmo ao chão e desferiu um empurrão em sua irmã. Em seguida, ele saiu correndo
e sua irmã correu também, ocasião em que ela esbarrou em uma mureta existente no
local e veio ao solo, se ferindo. Negou qualquer agressão contra sua irmã. Informa
ainda que após o ocorrido mudou-se do local, porém mantém contato com sua irmã e
não houveram novos desentendimentos entre as partes (fl. 31).
Sob o crivo do contraditório, confirmou que morava com a
vítima, sua sobrinha e mãe. Contou que à época dos fatos não estava trabalhando,
pediu dinheiro para cortar o cabelo, sua irmã não permitiu que sua mãe desse. Em
razão disso, ficou nervoso, jogou um copo no chão, sua irmã ficou nervosa e lhe
bateu e, para se defender, ele apenas a segurou e quando ele se afastou, ela caiu.
Negou que tivesse dado soco em sua irmã. Esclareceu que não iria comprar droga
com o dinheiro, mas como já foi internado, sua irmã pensa que o todo dinheiro é para
custear o vício (mídia).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502575-93.2018.8.26.0318 -Voto no 54.042
FLS. 4
A vítima Andressa Regina Ramos, na fase administrativa,
confirmou que no dia dos fatos o réu chegou em casa, arrombou a porta da sala e
queria dinheiro e, diante da negativa da ofendida, o réu quebrou copos da casa e a
vítima “foi para cima dele para fazê-lo parar”, momento em que ele lhe agrediu com
socos, atingindo sua boca e, em seguida, derrubou-a no chão, desferindo mais socos.
Esclareceu que o réu é seu irmão e reside na mesma casa, sendo que ele não
trabalha nem estuda (fls. 03/04).
Em juízo, a ofendida disse que o acusado é usuário de
drogas e queria dinheiro e como ela se recusou a dar, ele passou a quebrar coisas da
casa. Neste momento, iniciou uma discussão e ela empurrou o réu, ele passou a lhe
agredir, ele lhe derrubou ao chão e desferiu socos nas costelas, barriga e boca. Disse
que chamaria a polícia e o réu fugiu. Em seguida, foi para a delegacia e, em seguida,
o réu voltou para casa e arrombou a porta de entrada. Sofreu lesão, seu braço ficou
roxo, sofreu lesão na testa e na boca. Não tem bom relacionamento com o réu. No
momento da agressão, estava sozinha com o réu, mas sua mãe e sua filha estavam
em casa (mídia).
Como é cediço, em crimes cometidos no âmbito doméstico e
familiar, a palavra da vítima possui especial relevância, pois, via de regra, são
cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agressor do vínculo que
mantém com a ofendida.
Nesse sentido entende o C. Superior Tribunal de Justiça: “(...)
A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui
relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e
familiar contra a mulher (...)” (HC 461.478/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA,
julgado em 27/11/2018, DJe 12/12/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502575-93.2018.8.26.0318 -Voto no 54.042
FLS. 5
Não bastasse, a prática delitiva está comprovada pelo
boletim de ocorrência de fls. 03/04, fotografias de fls. 05/07 e o laudo pericial de fls.
28/29 atestou que a vítima sofreu lesões corporais de natureza leve, consistentes em
“equimose no cotovelo direito e lábio inferior ipsilateral”, lesões compatíveis com a
narrativa da ofendida.
Neste cenário, o conjunto probatório demonstra que o
acusado agiu com dolo ao perpetrar agressão contra a vítima, ofendendo-a em sua
integridade corporal, nos termos do artigo 129, § 9o, do Código Penal.
Por fim, impossível a caracterização da legítima defesa, já
que não há nos autos prova de que houve agressão atual e injusta a ser repelida pelo
acusado. Embora incontroverso nos autos que a vítima empurrou o acusado, já que
ela própria admite tal fato em Juízo, tem-se evidente desproporção entre eventual
vias de fato praticada pela vítima e a violência física perpetrada pelo acusado como
forma de cessá-la, dando-lhe socos e causando as lesões fotografadas às fls. 05/07,
restando prejudicado o requisito do “emprego moderado dos meios necessários”,
indispensável à configuração da excludente de ilicitude.

No tocante à dosimetria das penas, verifica-se que a r.
sentença observou os parâmetros legais e as peculiaridades do caso concreto, nada
havendo a reparar.
Com efeito, a basilar foi fixada no mínimo legal, em 3 meses
de detenção, e assim tornou-se definitiva ante a ausência de causas modificadoras.
O regime inicial aberto fixado na r. sentença mostra-se
adequado à quantidade de pena imposta e suficiente para a prevenção e repressão
do delito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502575-93.2018.8.26.0318 -Voto no 54.042
FLS. 6
Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos, pois o delito foi praticado no âmbito das relações domésticas,
mediante violência (artigo 44, inciso I, do Código Penal e súmula 588 do Superior
Tribunal de Justiça).
Por fim, não há que se falar em concessão de sursis, porque
não aplicável aos delitos previstos sujeitos ao procedimento da Lei no 10.340/06, nos
termos da Súmula no 536 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “A
suspensão condicional do processo e a transação penal não se aplicam na hipótese
de delitos sujeitos aos rito da Lei Maria da Penha”.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
WILLIAN CAMPOS
Desembargador Relator